Tribunal: TJBA
Processo: 8008739-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008739-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LIVIA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM FACE DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento
em face da
decisão que
in
deferiu
o pedido de ressarcimento dos honorários periciais adiantados, formulado contra o Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar se o pleito pode ser processado nos próprios autos ou necessita de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, a decisão agravada diverge do entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da desnecessidade de ajuizamento de uma demanda autônoma para que a autarquia previdenciária seja ressarcida da verba pericial adiantada no curso do feito, ainda que o Estado não tenha participado do processo.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido.

________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.130.628/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.139.055/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.138.637/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008739-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como agravada
LIVIA SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 7 de Julho de 2025.